Tribunal: TJSP
Processo: 1003091-03.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Ação revisional de contrato bancário – Empréstimos pessoais não consignados - Ação julgada procedente para readequar os juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN para tal modalidade de operação, condenando a requerida a ressarcir os valores pagos à mais pela autora, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% da citação.

Correção monetária - Termo inicial

Ementa:

*Ação revisional de contrato bancário – Empréstimos pessoais não consignados - Ação julgada procedente para readequar os juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN para tal modalidade de operação, condenando a requerida a ressarcir os valores pagos à mais pela autora, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% da citação.

Correção monetária - Termo inicial de incidência – Incidência de correção monetária a partir do desembolso, por se tratar de mera reposição do valor da moeda – Recurso negado.

Honorários advocatícios – Majoração – Descabimento - Arbitramento que observou os parâmetros do art. 85, §o do CPC, não comportando fixação pelo critério da equidade – Precedentes do STJ – Recurso negado.

Recurso negado.*